Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013050-35.2019.8.11.0000
Recorrente : BANCO JOHN DEERE S.A.
Recorrido : NILSON MULLER e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO JOHN DEERE S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 47450453):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS – DECISÃO AGRAVADA QUE ESTENDE OS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA AO PARA O PRODUTOR RURAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXISTENTES – ART. 51, II, DA LEI N° 11.101/05 – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não há demonstração do risco de dano estender os efeitos da recuperação judicial da pessoa jurídica para a pessoa física (produtor rural), quando demonstrados o preenchimento dos requisitos previstos no art. 51, II, da Lei n° 11.101/05, impondo-se a manutenção do decisum que deferiu a recuperação judicial.” (N.U 1013050-35.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 52055467).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1o, 48, §2o e 51, II e V, da Lei 11.101/2005, além dos 966, 967 e 971, do CC e divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o acórdão recorrido pode ocasionar insegurança jurídica aos credores dos produtores rurais, além da abertura de uma verdadeira indústria da recuperação judicial, o que não se pode admitir”.
Menciona que, apesar da inscrição dos produtores rurais na junta comercial conferir status de empresário, para pretender a recuperação judicial é imprescindível que “o empresário exerça suas atividades regularmente (ou seja, com o devido registro) por pelos menos 2 (dois ) anos, o que, evidentemente, não é o caso dos autos”.
Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso, a fim de que o aresto seja reformado “no que tange ao pedido de recuperação judicial por produtor rural que não preenche os requisitos legais”.
Recurso tempestivo (fl. 413).
Contrarrazões (fl. 434/451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto contra a “decisão que estendeu o processamento da recuperação judicial, já deferida para a pessoa jurídica Agropecuária Aurora Ltda. – ME, também para o produtor rural Nilson Muller”.
Conforme relado, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em verificar a possibilidade de o empresário individual rural requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que tenha inscrição na Junta Comercial, sem comprovar o efetivo exercício da atividade há mais de dois anos da data do pedido.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado o fundamento da decisão de primeiro grau que “(...) em que pese o teor da petição de ref. 56, que afirma que o empresário individual Nilson Muller não atendeu ao requisito legal, por defeito na demonstração contábil referente aos três últimos exercícios financeiros, de acordo com a documentação colacionada e laudo de constatação, verifica -se que o requisito legal foi cumprido”. (id 47450454)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII